Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708388-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA contra decisão interlocutória proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante, em síntese, que possui ações originárias do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo agravado, sendo tais títulos válidos e aceitos como caução e compensação em diversos precedentes judiciais. Requer, em caráter de tutela antecipada, que o Banco do Brasil seja impedido de realizar quaisquer atos de cobrança ou constritivos relativos aos débitos existentes, que pretende compensar com os valores dessas ações. Argumenta que há probabilidade do direito alegado, demonstrada por documentos e jurisprudências anexados ao processo, além do perigo iminente de dano irreparável às suas atividades empresariais decorrente de eventual constrição patrimonial. A d. magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que a compensação pretendida pela agravante não possui evidência imediata de plausibilidade, necessitando de ampla instrução probatória e contraditório prévio. Destacou-se, ainda, que a agravante não demonstrou de forma concreta que estivesse sofrendo atos executivos ou constritivos iminentes capazes de justificar a concessão da tutela de urgência. Inconformada com essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, postulando o deferimento imediato do efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, visando impedir atos constritivos até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise do pedido antecipatório no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante não deve prosperar. A concessão de tutela de emergência exige, segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, apesar dos documentos juntados e dos precedentes indicados pela agravante quanto à validade das ações do BESC para eventual compensação com débitos perante o Banco do Brasil, constata-se que a questão ainda demanda maior aprofundamento e discussão sob o contraditório pleno, não havendo evidências suficientes de certeza e liquidez imediata desses títulos. Ressalte-se, ainda, que inexiste prova concreta nos autos acerca da iminência de medidas constritivas que possam efetivamente ameaçar as atividades da agravante, conforme corretamente assinalado na decisão recorrida. Alegações genéricas de eventual prejuízo econômico, por si sós, não autorizam a concessão imediata da tutela pretendida. A meu sentir, ausentes os requisitos da plausibilidade do direito e do risco iminente de dano irreparável, não se mostrando prudente e razoável deferir a antecipação dos efeitos recursais pretendidos pela agravante nesta fase processual, sobretudo em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados pela agravante, mantendo-se integralmente, neste momento, os efeitos da decisão interlocutória recorrida até julgamento definitivo do mérito deste recurso. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Intime-se ainda a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator